Tribunal: TJDFT
Processo: 0000602-07.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que o autor viera a óbito e fora concluído o processo sucessório, restando partilhados os bens que legara, consoante a escritura de inventário confeccionada pelo Cartório do 2o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto, de Títulos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal colacionada aos autos[1]. Concluído o processo sucessório, o falecido deve ser substituído processualmente pela viúva meeira e pelas herdeiras, que, inclusive, acorreram aos autos e regularizaram suas representações[2], consoante dispõe o artigo 110 do estatuto processual civil. Promova a Secretaria, pois, a retificação dos assentamentos processuais, de modo a incluir na relação jurídica processual Sônia Eurípedes de Carvalho Peixoto, Amanda Carvalho Peixoto e Paula Carvalho Peixoto em substituição ao autor, cadastrando-se a respectiva patrona, consoante instrumento de mandato juntado. Outrossim, conquanto tenham as substitutas processuais pleiteado a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos[3], diante da frustração das tentativas empreendidas com o objetivo de se alcançar a autocomposição e conforme já sinalizado no despacho antecedente, o trânsito processual e o exame do apelo aviado nestes autos deverão ficar suspensos até que sejam fixadas teses sobre as questões controvertidas, que deverão ser resolvidas no bojo dos Recursos Extraordinários no 626.307/SP (Tema no 264), no 631.363/SP (Tema no 284) e no 632.212/SP (Tema no 285), ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução das questões, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Suprema Corte. Ressalvo que às autoras é resguardada a faculdade de aderirem ao acordo concertado pelas entidades representativas no âmbito do Supremo Tribunal Federal via da plataforma disponibilizada para esse fim. I. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21382552 [2] - ID 21856728 [3] - ID 21497223